Tribunal: TJBA
Processo: 8001319-44.2020.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001319-44.2020.8.05.0164

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MANOEL DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
BRUNO FAGUNDES MURARO, FILIPE ATTA VIENA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 155, § 4º, IV, C/C ART. 14, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A AMPARAR A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDUTA RELEVANTE. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE FURTO FAMÉLICO. TESE IMPROSPERÁVEL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelante
s
condenado
s

pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, concernente à prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública, a ser definida pelo Juízo de Execuções Penais, pelo prazo correspondente ao tempo da pena privativa de liberdade aplicada, devendo, os sentenciados, comparecerem para realização de audiência admonitória a ser designada, tendo ainda sido condenados ao pagamento das custas processuais, sendo deferido, ainda, o benefício de as partes recorrerem em liberdade. Narra a denúncia que "No dia 05 de março de 2020, por volta das 16:00h, no Projeto Coração de Leão, zona rural do município de Itanagra/BA, os denunciados, mediante acordo de vontades e união de desígnio, tentaram subtrair para si aproximadamente 40 (quarenta) toras de madeira pino pertencentes à empresa BRACELL, não consumando o ato delitivo por circunstâncias alheias às suas vontades. Conforme restou apurado, na ocasião dos fatos, os acusados foram flagrados por vigilantes da referida empresa cortando uma árvore de pino em toras. O denunciado Manoel dos Santos era responsável por manusear a motosserra, enquanto e o denunciado Noé de Jesus segurava a árvore para facilitar o corte das toras. Na ocasião, os inculpados confessaram que, em dias anteriores, cortaram mais toras, e que pretendiam fazer o carregamento do material para outro local no final de semana."

2. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do apelo. T
ratam-se de recursos defensivos, nos quais MANOEL DOS SANTOS e NOÉ DE JESUS SANTOS pugnaram por suas absolvições, alegando a insuficiência de provas, e sustentando, ainda, a atipicidade da conduta, com aplicação do princípio da insignificância, bem como a configuração da hipótese de furto famélico e, por conseguinte, do estado de necessidade. Compulsando os autos, verifica-se que, embora não conste o Termo de Apreensão e o Auto de Entrega referente às quarenta toras de madeira pinos, cujos denunciados teriam tentado subtrair na empreitada criminosa, consta no Auto de Exibição e Apreensão, a apreensão de 1 (uma) “máquina motosserra stihl, equipamento apreendido em poder de MANOEL DOS SANTOS”, sendo que a materialidade e a autoria delitiva foram corroboradas nos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, na fase de inquérito e em juízo, bem como na confissão integral, na fase de inquérito, e parcial, em assentada judicial, feita pelos acusados. Demais disto, embora não tenha sido feito um Termo referente à apreensão da res furtiva, sabe-se que a ausência de apreensão do bem móvel objeto da subtração não implica na ausência de materialidade dos crimes contra o patrimônio, mesmo porque, nem todas as vítimas de roubo ou furto são restituídas dos seus bens. Demais disto, considerando que, por exemplo, uma árvore Pinus elliottii de grande porte apresenta altura entre 18,0m e 30,0m, realmente torna impossível o carregamento e apreensão de quarenta delas em uma delegacia de polícia. Outrossim, não se pode olvidar que os apelantes MANOEL DOS SANTOS e NOÉ DE JESUS SANTOS confessaram que estavam em área privativa da empresa Bracell quando foram flagranteados pelos seguranças do local, no momento em que estavam cortando uma árvore, bem como confirmaram que existiam diversas outras árvores cortadas no local, embora tenham negado, na fase judicial, serem os responsáveis pelo corte destas últimas. Esta versão defensiva mostra-se inverossímil, na medida em que não se mostra factível que os réus tenham se dirigido até uma reserva particular, com o objetivo de subtrair toras de madeiras de árvore pinus, para vendê-las a um comprador específico e, encontrando árvores já cortadas no solo, eles preferiram, ao invés de se apropriarem daquelas já cortadas por um suposto terceiro, cortarem uma nova árvore, ignorando as demais. Demais disto, considerando a declaração da testemunha de acusação, no sentido de que após o flagrante dos acusados, nunca mais foram observados novos furtos de árvores naquele local, tem-se como lógico que os constantes furtos de árvores que vinham sendo observados no local também poderiam ter sido realizados pelos ora denunciados.

3. Em consulta ao sítio eletrônico da empresa Bracell, observa-se que, embora se trate de uma empresa voltada para a produção de celulose solúvel, estabeleceu no local dos fatos, que fica entre os municípios baianos de Entre Rios e Itanagra, a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Lontra (https://www.bracell.com/noticias/reserva-na-bahia-tem-titulo-de-posto-avancado-renovado-pela-rbma/), sendo ressaltado que, com foco na sustentabilidade ambiental, a empresa realiza o cultivo de florestas plantadas sustentáveis de espécies de eucalipto ou pinus (https://www.bracell.com/noticias/florestas-plantadas-as-melhores-amigas-do-meio-ambiente/), o que inclui o Projeto Coração de Leão, no Município de Itanagra, com Longitude 38° 2' 19,224" W e Latitude 12° 21' 7,356" S e área total de 3.122,19ha. (https://www.bracell.com/wp-content/uploads/2019/08/Certificate-BR032382-PORT.pdf). Por outro lado, não se pode considerar insignificante a invasão de uma propriedade privada, com o corte de 41 (quarenta e uma) árvores de madeira pinus, de um local reconhecido como uma reserva ambiental. Veja-se que, conforme reportagem datada de 18/09/2023, extraída do sítio eletrônico <https://www.jornalopcao.com.br/economia/preco-da-madeira-dispara-chega-a-faltar-insumos-para-industria-531444/#:~:text=Pre%C3%A7os%20triplicam&text=Para%20se%20ter%20uma%20ideia,%24%20260%20e%20R%24%20270.>, tem-se que: “No caso do pinus, os preços saltaram mais de 60% em um ano. Há um ano, por exemplo, o metro cúbico era vendido a R$160. Hoje, o preço varia entre R$ 260 e R$ 270. Da mesma maneira, vender no mercado interno se tornou mais rentável do que exportar, como algumas empresas faziam no passado”. Considerando a informação de que uma determinada árvore pinus, apresentaria o volume médio de

0,289 m3 (https://www.eucalyptus.com.br/eucaexpert/Pergunta_1646.pdf), tem-se que 41 (quarenta uma) toras, custaria atualmente cerca de R$3.005.60 (três mil e cinco reais e sessenta centavos), o que equivale a 213% do salário mínimo atual de R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais), valor este que, certamente, não é considerado insignificante para a grande maioria dos brasileiros. Extrai-se da jurisprudência do E. STJ que: “Esta Corte tem entendimento pacificado no sentido de que não há que se falar em atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. É assente, ainda, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reincidência e os maus antecedentes, via de regra, afastam a incidência do princípio da bagatela. (STJ. AgRg no REsp n. 1.961.128/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 23/3/2023.) Analisando-se as ações dos apelantes, é possível concluir que se trata de conduta formalmente típica, sendo que o valor do prejuízo para conduzir, ou não, ao reconhecimento da insignificância dependerá da natureza do delito, da repercussão para o lesado e da reprovabilidade da conduta. Porém, no presente caso, não se mostra mínima a ofensividade da conduta de cortar 41 (quarenta e uma) árvores de uma reserva ambiental privada, muito menos inexpressivo o valor correspondente ao bem furtado, conforme já mencionado. Destaca-se, ainda, o elemento habitualidade, uma vez que foi indicado pelas testemunhas de acusação que, na época dos fatos, foi identificado, pela segurança do local, o furto constante de árvores, com o mesmo modus operandi empregado no crime sob análise, sendo consignado que, após o flagrante e condução dos acusados até a delegacia, não se observou mais a prática deste crime naquela propriedade. Conforme decidido pela Suprema Corte, "O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal." (STF, HC 102.088/RS, 1.ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/05/2010.) Destarte, a ausência de avaliação ou estimativa do valor do bem subtraído também afasta-se a figura do furto privilegiado. Neste sentido: STJ. AgRg no REsp n. 1.906.309/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.

4. Ressalte-se, ainda, que, para a configuração do furto famélico, os objetos da subtração devem tratar-se de itens necessários à sobrevivência dos réus, que, por sua vez, deveriam demonstrar que tentaram furtar tais bens para saciar uma necessidade urgente e relevante, tal como um alimento para saciar a sua fome imediata, ou um remédio sem o qual poderia colocar em risco a vida de uma pessoa, o que caracterizaria o estado de necessidade. No presente caso, contudo, os denunciados tentaram subtrair toras de árvores, objetivando comercializá-las, aguardando o eventual comprador conseguir um caminhão para poder transportá-las, inexistindo, portanto, urgência ou fome apta a caracterizar a excludente de licitude. Gize-se que os acusados foram representados por advogado particular, bem como que uma motosserra da marca Stihl, como a que restou apreendida em poder dos réus, custa em torno de R$1.129,00 a R$5.009,00, conforme valores expostos no site oficial da referida marca (https://loja.stihl.com.br/serrar-e-cortar/motosserras?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIhcSPhZuCiQMVO19IAB00PxcbEAAYASAAEgLKNPD_BwE), o que demonstra que, se os acusados tivessem uma necessidade urgente a ser suprida, não necessitariam cometer um crime, bastando vender o referido instrumento, uma vez que nenhum dos acusados relatou exercer profissão na qual necessitassem da utilização de um bem tão valioso quanto este. Tem-se, portanto, que, "De igual modo, recusada a tese de furto famélico, mormente porque, conforme consignado pelo Tribunal estadual, ‘não se trata de furto de produto alimentício, mas sim de subtração de materiais avaliados em valor superior a R$ 3.000,00 (três mil reais), ou seja, quantia que muito ultrapassa do necessário para se saciar a fome de alguém’, não havendo falar-se em ilegalidade, consoante a jurisprudência desta Corte."(STJ. AgRg no REsp n. 2.032.503/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

5. Embora as partes apelantes não tenham impugnado a dosimetria das penas, constata-se que suas penas foram estabelecidas de forma favorável, uma vez que, na primeira fase de dosimetria, foi fixada a pena-base no mínimo legal para ambos os réus; sendo reconhecida a atenuante de confissão espontânea, cuja incidência foi limitada ao disposto no Enunciado da Súmula nº 231 do E. STJ, e, na terceira fase, aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP em seu patamar mínimo, uma vez que o iter criminis já havia sido praticamente concluído, não sendo consumado o crime em virtude da necessidade de os denunciados aguardarem um terceiro trazer um caminhão para transportar o material subtraído, resultando, portanto, na pena definitiva de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 6 (seis) dias-multa, na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que mantenho.

6. Resta, portanto, inalterada a sentença recorrida, em todos os seus termos, inclusive no tocante à substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e a manutenção da liberdade provisória dos acusados.

7.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,

em consonância com o voto da Procuradoria de Justiça.

A C Ó R D Ã O

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8001319-44.2020.8.05.0164
, da Vara Criminal da Comarca de Mata de São João – BA, sendo apelante
MANOEL DOS SANTOS E NOÉ DE JESUS SANTOS
e

apelado
o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem,
pelas razões adiante expendidas.